Tribunal: STF
Processo: HC 259343
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Zadir do Nascimento e outros, em favor de Thiago Oliveira do Nascimento, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 215.766/ES, assim ementado:



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. AMEAÇA A POLICIAIS DA INVESTIGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Recurso improvido. (eDOC 5, p.1) 



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi denunciado em 2021 pela suposta prática do crime do artigo 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, tendo a sua prisão preventiva decretada em 2025.



    Aduz que o Superior Tribunal de Justiça se limitou a reproduzir os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias ao desprover o recurso em habeas corpus. (p.2)



    Afirma que jamais houve ameaça aos policiais, sustentando que o paciente somente buscava identificá-los para tomar as medidas legais cabíveis, diante do suposto assédio cometido contra sua noiva. (p.3)



    Aponta medidas cautelares alternativas como suficientes para garantirem a proteção à ordem pública e a aplicação da lei penal. (p.4)



    Acrescenta que as alegações referentes ao porte de arma de fogo pelo paciente dizem respeito ao ano de 2021, período em que ele possuía autorização legal para portar. (p.5)



    Enfatiza a desproporcionalidade e a inexistência de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva. (p.5)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente. (p.6)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo trechos da fundamentação do acórdão que manteve a condenação do paciente: 



    “Como se vê, a prisão preventiva foi idoneamente decretada com base no fato de o ora recorrente ter ameaçado policiais militares responsáveis pela investigação contra si, nutrindo [...] total desprezo por autoridades constituídas, mostrando-se apto a trazer transtornos à instrução processual, mormente a considerar-se o relatório acostado às fls. 58-63, ID 56513079, não podendo se olvidar, ainda, de sua periculosidade latente, haja vista que conforme relatado pelas testemunhas que eram de sua convivência, o mesmo ostentava arma de fogo diuturnamente além de apresentar-se como “autoridade policial” (fls. 11/12 - grifo nosso); bem como na extrema gravidade concreta do crime supostamente cometido pelos réus, que, suspeitando que a vítima estaria cometendo o crime de furto, amarraram suas mãos e pernas e a mataram com disparos de arma de fogo e quebrando suas pernas.



     Dessa forma, a prisão preventiva foi fundamentada de forma idônea pelas instâncias ordinárias, com base na especial reprovabilidade dos fatos e no modus operandi do crime, justificando a necessidade de resguardar a ordem pública. 6. A gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva foram considerados suficientes para a manutenção da prisão preventiva, não sendo cabível a aplicação de medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 967.343/SP, Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, DJEN 8/5/2025).



     Com efeito, a prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao réu, evidenciada pelo modus operandi do delito e pela extrema violência empregada (AgRg no HC n. 980.785/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 31/3/2025).



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela existência de fundamentos concretos quando a prisão ocorre em razão das ameaças dirigidas a testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo (AgRg no HC n. 917.821/SP, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 21/10/2024).



     Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.



     Por fim, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade "não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (RHC n. 208.129 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe-031 divulgado em 16/2/2022, publicado em 17/2/2022), exatamente como se delineia na espécie, em que os fundamentos da prisão justificam a subsistência da situação de risco (AgRg no HC n. 964.976/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 11/3/2025), tanto pela gravidade concreta do crime, quanto pela ameaça atual aos policiais que o investigam.



     Ressalto, ainda, que, para que fosse possível a análise da alegação de que o recorrente não teria ameaçado os servidores públicos, seria imprescindível o exame dos elementos fáticos da lide, o que é inviável na via eleita.



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.” (eDOC 2, p. 4-5)



     Primariamente, colho dos autos as seguintes mensagens:



    “Ele não sabe com quem mexeu



    Família não irmão 



    Pode ser polícia poder ser o demônio 



    Mexe com mulher dos outros não



    [...]



    E ‘vc’ acha que tenho medo ?



    Eu sou ‘Camicaze’



    [...]



    ‘Que’ mexer comigo ‘ok’



    Mas não mexe com mulher minha e meus próximos não 



    Ele pode tá preparado ‘p’ matar, eu to preparado ‘p’ morrer, isso Não é ‘comeuta’ de um policial 



    Se conhece 



    Passa meu número” (eDOC 3, p.1-3)



    Os excertos acima foram extraídos de um diálogo entre o paciente e um servidor da mesma equipe policial que cumpriu mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor.



    Na conversa citada, há de se ressaltar o tom ameaçador e belicoso das falas do paciente, de modo que resta evidente a sua intenção de intimidar os policiais responsáveis por garantir a aplicação da lei penal e não apenas identificá-los, como aduz a tese defensiva.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    No caso concreto, reputo como válida a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Isso porque, consoante extrai-se dos autos, há elementos probatórios que demonstram a hostilidade do paciente em relação às autoridades, bem como o risco evidente que sua liberdade representaria.



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, conforme registrei no HC 199.960 AgR/MG, de minha relatoria, julgado pela Segunda Turma (DJe 2.6.2021), “a contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública”. No mesmo sentido: HC 242511 ED-AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.08.2024; HC 239467 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 3.9.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 16.6.2024; HC 240456 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 3.6.2024.



    No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente